Tribunal: TJDFT
Processo: 0740604-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. REVISÃO DA DECISÃO. CONCESSÃO DAS SAÍDAS TESTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato de o menor ter se envolvido em ocorrência disciplinar revela comportamento inadequado, tornando-o inapto a usufruir das saídas especiais, de teste e sistemáticas.

2. Em que pese ser possível abreviar as etapas do processo ressocializador, não se pode deixar de levar em conta a natureza da infração praticada pelo menor (roubo majorado), sendo o ato infracional de maior gravidade, haja vista que a medida socioeducativa também possui caráter punitivo.

3. Embora a evolução do jovem, em diversos aspectos do seu plano individual seja inconteste, não se pode olvidar que o aspecto atinente à disciplina e ao respeito às regras da unidade precisam ser amadurecidos, a fim de operar melhor conscientização e reflexão no agravante, mostrando-se precoce, neste momento, a concessão dos benefícios extramuros.

4. O relatório técnico não vincula o magistrado, havendo outros elementos necessários à formação do seu livre convencimento motivado.

5. Recurso conhecido e desprovido.